Tribunal: TJES
Processo: 5000129-65.2026.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-65.2026.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUBIA SOUZA PINTO SOARES

APELADO: SUELY TREVAS AZEVEDO FIORIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS). PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E INCAPACIDADE DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória (querela nullitatis), extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do inc. VI do art. 485 do CPC. A autora pretende a declaração de nulidade de sentença transitada em julgado proferida em ação de reintegração de posse, sob alegação de irregularidade na intimação da decisão e incapacidade psíquica de seu patrono à época, o que teria impedido a interposição de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a querela nullitatis é meio processual adequado para impugnar suposta nulidade de intimação de sentença após a regular formação da relação processual; (ii) estabelecer se a doença do advogado configura justa causa apta a autorizar a devolução de prazo processual e afastar os efeitos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A querela nullitatis possui aplicação excepcional, destinando-se à impugnação de vícios transrescisórios que comprometem a própria existência da relação processual, notadamente a ausência ou nulidade de citação.

4)
A regular citação da parte e a constituição de advogado no processo originário afastam a caracterização de vício transrescisório apto a desconstituir a coisa julgada por meio de ação anulatória.

5)
Eventuais irregularidades em atos de intimação ocorridos após a formação válida da relação processual dependem da demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

6)
A doença do advogado somente configura justa causa para devolução de prazo quando comprovada a impossibilidade absoluta de exercício da atividade profissional ou de substabelecimento do mandato.

7)
A documentação médica apresentada indica quadro de ansiedade e depressão com registros posteriores a atos processuais relevantes já negligenciados, além de não comprovar incapacidade laboral absoluta contemporânea aos prazos perdidos.

8)
A ausência de prova de impossibilidade de substabelecimento ou de força maior afasta o reconhecimento de justa causa.

9)
A utilização da ação anulatória para rediscutir matéria alcançada pela coisa julgada configura sucedâneo indevido de ação rescisória, o que justifica a extinção do processo por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A querela nullitatis é cabível apenas para impugnar vícios transrescisórios que comprometam a própria existência da relação processual, como a ausência ou nulidade de citação.

2. Irregularidades em intimações ocorridas após a regular citação da parte não configuram vício transrescisório e exigem demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade.

3. A doença do advogado somente autoriza a devolução de prazo processual quando comprovada a impossibilidade absoluta de exercício da atividade profissional ou de substabelecimento do mandato.

4.
A ação anulatória não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória para rediscutir decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 485, VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 1059, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.023.043/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26.09.2022; TJMG, AI nº 0154650-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 25.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Ação de Anulatória, por meio da qual pretende a autora, aqui apelante, a declaração de nulidade de decisão judicial transitada em julgado nos autos de Reintegração de Posse nº 5000724-40.2021.8.08.0015.

Segundo narra, o processo originário padece de vício insanável, consistente na irregularidade da intimação da sentença e na incapacidade psíquica de seu patrono à época, o que teria inviabilizado o exercício do direito de recorrer.

Sentença recorrida pela extinção do feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a Ação Anulatória não se revela a via adequada para buscar a rediscussão de matérias acobertadas pelo manto da coisa julgada material, especialmente quando a parte, devidamente citada, constituiu patrono na lide originária.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a adequação da via eleita (
querela nullitatis
) para a arguição de nulidade de intimação de sentença, bem como a configuração de justa causa decorrente de enfermidade do procurador da parte.

Prefacialmente, importa consignar que a doutrina e a jurisprudência pátria admitem o manejo da
querela nullitatis insanabilis
em hipóteses excepcionais de vícios transrescisórios.

A aplicação de tal instituto é restrita a defeitos que atingem a própria existência da relação processual, principalmente a ausência ou nulidade de citação, o que não se amolda perfeitamente ao caso em exame, é de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO - VÍCIO TRANSRESCISÓRIO - POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - NULIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE. 1- A nulidade da citação é defeito que macula a própria instauração do processo, constituindo vício grave, que não se sujeita a coisa julgada. 2 - Diante da natureza transrescisória da nulidade de citação, deve ser reconhecida a possibilidade de alegação da nulidade de citação também na impugnação ao cumprimento de sentença, ou ainda, durante o cumprimento de sentença a qualquer momento por mera petição. 3 - A teoria da aparência é aplicável quando a citação é recebida no endereço pertencente à pessoa jurídica ré, hipótese em que se presume ser preposto dela o indivíduo que recebe a correspondência naquele endereço, não se exigindo comprovação de a pessoa física tem poderes para receber a citação. 4 - - É nula a citação dirigida ao endereço de terceiro, correspondente bancário, cujo estabelecimento não configura agência ou filial da instituição financeira ré, e que não detém poderes para representar o banco, notadamente quando há nos autos comprovação de que a parte autora sabia, desde o inicio, se tratar de correspondente bancário, além de ter conhecimento do correto endereço da parte ré.

(TJ-MG - AI: 01546506520238130000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)

Segundo se depreende dos autos originários, a apelante fora devidamente citada, inclusive constituindo advogado habilitado.

Eventuais vícios de intimação ocorridos no curso do processo, após a regular formação da relação jurídica processual, demandam a demonstração inequívoca de prejuízo, sob pena de convalidação pela preclusão, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
1. É firme nesta Corte a orientação no sentido de que somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o prejuízo.
2. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratório é medida que se impõe. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ADPF: 1059 MS, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/08/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024)

No tocante ao reconhecimento da justa causa prevista no art. 223 do CPC, a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a doença do advogado apenas autoriza a devolução de prazos quando se reveste de caráter imprevisível e incapacitante, impossibilitando-o totalmente de exercer as funções ou de substabelecer o mandato, é de se conferir:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COVID-19. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. ART. 223, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso"
( AgInt no AREsp 1.534.425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26.3.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2023043 PR 2021/0358179-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

No caso, observa-se que os documentos médicos acostados (Id. 18348938) detalham quadro de ansiedade e depressão com registros a partir de dezembro de 2022.

Importante salientar, porém, que o histórico processual revela que o patrono já havia negligenciado prazos essenciais, como a apresentação de contestação em julho de 2022, data anterior ao início documentado de seu agravamento clínico mais severo.

Outrossim, inexiste nos autos laudo pericial ou atestado contemporâneo aos prazos perdidos que declare a
incapacidade laborativa absoluta do profissional
.

Noutro viés, verifica-se que a recorrente não logrou demonstrar a impossibilidade de substabelecer os poderes a outro colega para a prática dos atos processuais, o que afasta a natureza de força maior da enfermidade alegada.

Ademais, quanto à validade da intimação da sentença, oportuno destacar que a ciência da parte e a regularidade do acompanhamento processual pelo causídico constituído são deveres que não podem ser flexibilizados sem prova contundente de nulidade absoluta, o que não se verifica na espécie, mormente quando o fundamento da extinção se apoia na imutabilidade da coisa julgada em face da inércia da defesa técnica que já estava habilitada nos autos.

Na hipótese, a certidão de trânsito em julgado da sentença de reintegração de posse fora emitida em
18/12/2025
(Id. 87872244), de modo que a petição inicial da nova lide foi distribuída em
30/01/2026
(Id. 18348132).

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto tenha sido Ação Anulatória utilizada inadequadamente como sucedâneo de Ação Rescisória, tendente a desconstituir decisão contra a qual a parte não se insurgiu no momento oportuno, inexistindo vício transrescisório apto a mitigar a segurança jurídica do julgado originário.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço

do recurso e a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)